Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703712-22.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO ROOSEVELT BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIO ROOSEVELT BRITO DA SILVA contra decisão que aplicou medidas protetivas em favor de KEDMA LOMEU DA SILVA, consistentes na proibição ao apelante de se “aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social).” O apelante foi intimado em 7/3/2023 (fl. 48) e em 8/3/2023 apresentou termo, no qual pugnou pelo recebimento do apelo no duplo efeito (fl. 69). Nas razões (fls. 76/86), sustenta que o pedido de aplicação de medidas protetivas contém inverdades, sendo certo que o recorrente é pessoa de conduta ilibada, empregado público federal, pastor e pai de família, tendo convivido com a suposta vítima por mais de 26 (vinte e seis) anos, sem qualquer histórico de agressão física, moral ou psicológica. Fundamenta que a suposta vítima viajou para outro estado da Federação no mês de outubro de 2022 e sem qualquer aviso, retornou para o lar conjugal em 22/2/2023, quando pediu a formalização do divórcio. Diante de tal fato e considerando que ela se estabeleceu naquela residência, o recorrente optou por se mudar e levar consigo uma televisão que comprou com seus rendimentos, no dia 26/2/2023, fato que motivou o registro do suposto “abuso” em Delegacia de Polícia, e não quaisquer fatos pretéritos narrados na ocorrência. Informa que seus pais, que contam com 83 (oitenta e três) e 79 (setenta e nove) anos, que se mudaram de outro estado da Federação para ficar próximos e serem cuidados pelo apelante, residem no mesmo condomínio onde se localiza a residência do ex-casal. Assim, a ordem judicial impede o apelante de visitar e cuidar dos genitores, prejudicando-os de forma veemente. Diante da ausência de fundados indícios do cometimento de qualquer infração penal e da grave situação de perigo a que estão expostos seus genitores, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a medida que proíbe que frequente a residência dos pais, permanecendo somente aquela que proíbe contato com a vítima. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso, por sua inadmissibilidade. Em primeiro, porque o pedido de revogação das medidas protetivas deveria ter sido apresentado inicialmente ao Juízo que as aplicou. Em segundo, porque o recurso cabível é a Reclamação Criminal, nos termos dos artigos 232 e 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fls. 96/102). No mérito, oficia pelo desprovimento. É o relatório. Decido. Nos termos da bem lançada manifestação da d. Procuradoria de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que estabelece ou revoga medidas protetivas é a Reclamação Criminal, consoante dispõe o artigo 232 do RITJDFT, que tem o seguinte teor: “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Nesse sentido: 1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. 2. Contra decisão que determina medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, é cabível reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1656655, 07279908420228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal. (Acórdão 1693826, 07070194420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023.) Nesse passo, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, não conhecendo do recurso inadmissível. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal; X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações; XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários; XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifo nosso). Assim, verificada a inadmissibilidade da apelação criminal para modificar decisão que aplicou medidas protetivas, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de maio de 2023 09:41:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora